Tribunal: TJBA
Processo: 8007549-13.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007549-13.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS DE JESUS BRANDAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Leonardo dos Santos de Jesus Brandão contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal, à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para o crime de receptação, o afastamento da majorante do concurso de agentes e a redução da pena. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) saber se existem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (iii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito de receptação; (iv) saber se deve ser afastada a causa de aumento referente ao concurso de agentes; e (v) saber se a dosimetria da pena comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não se verifica, uma vez que a condenação não se fundamentou exclusivamente nesse elemento probatório, mas em conjunto probatório autônomo e convergente, composto pela prisão em flagrante, recuperação da res furtiva em poder do acusado, declarações das vítimas e confissão do próprio réu. 4. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, pela apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado logo após o delito e pela confissão judicial de participação na empreitada criminosa. 5. Inviável a desclassificação para o crime de receptação, pois o acervo probatório evidencia a participação direta do recorrente na execução do roubo, inclusive mediante admissão de que recolheu os pertences das vítimas durante a ação criminosa. 6. A causa de aumento referente ao concurso de agentes foi corretamente reconhecida, pois restou demonstrada a atuação coordenada de dois indivíduos, com divisão de tarefas durante a execução do delito, sendo um responsável pela intimidação das vítimas mediante arma de fogo e o outro pela coleta dos bens subtraídos. 7. A dosimetria foi fixada em conformidade com os critérios legais. A exasperação da pena-base decorreu da utilização de majorante remanescente como circunstância judicial desfavorável, providência admitida pela jurisprudência, tendo sido corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplicada a majorante do emprego de arma de fogo e observado o concurso formal entre os delitos praticados contra vítimas distintas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando a autoria delitiva estiver demonstrada por elementos probatórios autônomos e independentes do reconhecimento pessoal. 2. A confissão judicial corroborada pela apreensão da res furtiva e pelos depoimentos das vítimas constitui fundamento idôneo para a manutenção da condenação por roubo. 3. A atuação coordenada de agentes com divisão funcional de tarefas durante a execução do delito é suficiente para caracterizar a majorante do concurso de pessoas. 4. É legítima a utilização de causa de aumento remanescente para valorar negativamente circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, desde que não haja dupla incidência da mesma circunstância.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CPP, arts. 155, 226 e 563; CP, arts. 29, 59, 65, III, “d”, 68, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.755/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.238.816/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 22.04.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8007549-13.2021.805.0150, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo o Apelante Leonardo dos Santos de Jesus Brandão e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.